Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011252-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CABELO KIDS TANGARA LTDA - CNPJ: 21.596.453/0001-00 (AGRAVADO), MAYCON BRUNO FERREIRA JORGE - CPF: 065.395.671-11 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008236-67.2023.8.11.0055, ajuizada em face de CABELO KIDS TANGARÁ LTDA. e MAYCON BRUNO FERREIRA JORGE, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de pesquisas de bens imóveis no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como BacenJud, Renajud, Infojud e SREI, não exige a demonstração do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por se tratar de meio legítimo e eficiente para garantir a efetividade da execução.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento CNJ nº 89/2019, permite o acesso centralizado às informações dos registros imobiliários, viabilizando a localização de bens de titularidade dos executados, sem imposição de requisitos adicionais que inviabilizem sua utilização.

O princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário o dever de adotar as ferramentas tecnológicas disponíveis para assegurar a satisfação do crédito, sobretudo quando se verifica a frustração das tentativas anteriores de localização de bens por outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) para a realização de pesquisas patrimoniais em sede de execução, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação suficiente viola o dever de motivação das decisões judiciais, comprometendo a efetividade da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, 797 e 805; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023; STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/11/2023; TJMT, AI 1033799-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2025, DJE 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1011252-29.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL SA x MAYCON BRUNO FERREIRA JORGE e CABELO KIDS TANGARA LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008236-67.2023.8.11.0055, ajuizada em face de CABELO KIDS TANGARA LTDA e MAYCON BRUNO FERREIRA JORGE, indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo Sistema SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Sustenta o agravante que a decisão de indeferimento inviabiliza a efetividade da execução, pois, esgotadas as diligências anteriores, a pesquisa via SREI constitui meio hábil, legítimo e amparado na regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (Provimento nº 47/2015 e nº 89/2019), além de ser respaldada por jurisprudência consolidada.

Argumenta, ainda, que a ausência de acesso do juízo de origem não deve ser imposta como óbice ao direito do credor, cabendo ao Poder Judiciário, por meio de seus órgãos internos, adotar as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da diligência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 280480886).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 293737387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial em Recuperação de Ativos (SNIPER).

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.2. Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados . Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (ii) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como Bacenjud, Renajud e Infojud não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e agilizar a localização de bens do devedor. 4
. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.
5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ nº 335, de 29/09/20, que instituiu a PDPJ-Br, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário. 6. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp 2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via Sisbajud e Renajud, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório. 7. O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente Provido. Tese de julgamento
: A realização de pesquisas nos sistemas Infojud, Sniper, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução que tramita desde 2006, sem êxito na localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a comprovação do esgotamento prévio de diligências para autorizar a consulta ao sistema SNIPER; (ii) se a CNIB pode ser utilizada em execuções privadas sem decisão judicial de indisponibilidade de bens; e (iii) se a consulta ao SREI exige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte.

III. Razões de decidir

3. O uso do sistema SNIPER não exige o esgotamento prévio de diligências administrativas, sendo ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução e localizar bens do devedor.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização da CNIB em execuções privadas, desde que frustradas as tentativas de localização de bens por meios tradicionais, o que se verifica no caso concreto.

5. O SREI complementa os demais sistemas, permitindo a localização de bens imóveis em todo o território nacional, não havendo óbice para seu uso mediante autorização judicial. 6. A longa duração do processo de execução e a ausência de resultados positivos nas diligências anteriores justificam o uso combinado das ferramentas, em observância à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER, CNIB e SREI.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI para localização de bens em execução frustrada, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas.”

“2. A efetividade da execução justifica o uso dessas ferramentas quando demonstrada a ausência de êxito em tentativas anteriores de localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2023; TJMT, AI 1019684-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.
(TJMT - N.U 1033799-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que a medida requerida não representa violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da pesquisa no sistema SREI, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para determinar a realização de pesquisa nos sistema SREI em relação à parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025